Tribunal: STF
Processo: Rcl 77108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado a ADI 7.447, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A decisão reclamada foi proferida pelo eminente Desembargador SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, integrante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Cautelar Criminal 0634356-90.2024.8.06.0000, em data de 24/01/2025, conforme o anexo (doc. 06). Tal decisão foi cumprida no dia 28/02/25, véspera de carnaval. Referida decisão cautelar determinou uma série de restrições ao reclamante, Prefeito de Iracema, dentre as quais: busca e apreensão pessoal e domiciliar; quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e suspensão temporária do exercício de cargo/função pública de prefeito com afastamento cautelar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 



    [...]



    A decisão cautelar fundamentou-se em dois Processos de Investigação Criminal (PIC) 06.2024.00000237-7 e 06.2024.00000345-4 instaurados respectivamente em 31/01/24 e 19/02/24, conforme atestam as Portarias de instauração n° 0005-2024_PROCAP (PIC 06.2024.00000237-7) e 0007-2024_PROCAP (PIC 06.2024.00000345-4), contida no anexo (doc. 07/08) e posteriormente unificados nos autos do processo n° 0622138-30.2024.8.06.0000 que se refere à Comunicação de Procedimento Investigatório Criminal para Fins de Controle Judicial protocolado em 15/02/2024 perante o TJCE conforme requerimento da PROCAP anexo (doc. 09). 



    Ocorre que, antes mesmo de instaurar os dois PICs e protocolar a Comunicação de Procedimento Investigatório Criminal para Fins de Controle Judicial perante o TJCE, a PROCAP responsável pela análise destes procedimentos extrajudicial realizou o que chamou de “Inspeção Ministerial” nos dias 12 e 13 de setembro de 2023 na sede da Prefeitura de Iracema visando apurar os fatos com mais afinco. 



    A partir dessa ocasião, a PROCAP iniciou uma série de “atos investigatórios” no Município de Iracema, com destaque para coleta em pen drive dos seguintes documentos conforme Certidão lavrada pelo Procurador de Iracema e assinada pelo membro da PROCAP anexa: [...]



    A PROCAP ainda lavrou Relatório de “Inspeção” descrevendo as investigações que foram realizadas na sede da Prefeitura (doc. 13). 



    Ainda foi realizada “inspeção” ministerial na sede da empresa LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES e foram tomados depoimentos de forma informal dos seguintes servidores e funcionários durante a “inspeção” conforme Relatórios de “Inspeção” (doc. 13) e Declarações Particulares (doc. 14): [...].



    Esses “atos investigatórios” foram conduzidos pela PROCAP nos dias 12/09/2023 e 13/09/2023, de maneira ilegal e abusiva, sem a prévia e necessária autorização judicial, e foram realizados antes mesmo da instauração dos dois PICs nos dias 31/01/24 e 19/02/24 e do Pedido de Comunicação de Procedimento Investigatório Criminal para Fins de Controle Judicial protocolado em 15/02/2024 perante o TJCE n° 0622138-30.2024.8.06.0000. 



    Posteriormente, após a realização das investigações sem observância do devido processo legal, a PROCAP, admitindo que foram realizados atos investigatórios sem o devido controle judicial, nos autos do procedimento investigatório n. 0622138-30.2024.8.06.0000, pleiteou “a ratificação dos atos pretéritos realizados no bojo do presente procedimento extrajudicial”, senão vejamos trecho da petição (doc. 04): 



    [...]



    Referido pleito foi deferido através da decisão interlocutória (doc. Anexo) da lavra do Des. Sérgio Parente, verbis: 



    [...]



    Veja Douto Ministro que na mencionada decisão, o Des. Relator Sérgio Parente deixa claro que “não há obrigatoriedade legal que demande prévia autorização do Judiciário para as investigações regulares em desfavor dos investigados” contrariando o entendimento deste STF na ADI n° 7447, senão vejamos trecho da decisão: 



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “para anular a decisão proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, nos autos da (i) Ação Cautelar Criminal 0634356-90.2024.8.06.0000, com a determinação expressa de revogação das medidas especificadas nos itens I e IV da liminar dentre elas que determinou a suspensão temporária do exercício de cargo/função pública de prefeito com afastamento cautelar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e a decisão proferida pelo mesmo Des. Relator no (ii) Procedimento de Investigação Criminal 0622138-30.2024.8.06.0000 que convalidou os atos investigatórios”. 



    Subsidiariamente, “Caso Vossa Excelência não delibere sem a prévia intimação do eminente Desembargador Relator”, requer-se “o deferimento de MEDIDA LIMINAR para ANULAR/SUSPENDER as decisões impugnadas e suas consequências, conforme previsto no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento da ADI 7.447, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2023, cuja ementa registra: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    Ficou decidido, portanto, pela legitimidade da exigência de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante os Tribunais de segunda instância, com determinação de imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação. 



    A concessão das medidas liminares somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora” (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinou a aplicação de diversas medidas cautelares, em resposta ao pedido do Ministério Público. Essas medidas resultam dos Procedimentos Investigatórios Criminais nº 06.2024.00000237-7 e nº 06.2024.00000345-4, conforme demonstram os trechos a seguir da decisão questionada:



    Cuidam os autos de Medida Cautelar de busca e apreensão pessoal e domiciliar, quebra de sigilo bancário e fiscal, afastamento de função pública, proibição de manterem contato entre si e suspensão/encerramento das licitações, requeridas pelo Ministério Público do Estado do Ceará em judicialização ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 06.2024.00000237-7, face a existência de considerados indícios de crimes imputados à autoridade com prerrogativa de função neste Tribunal, qual seja, o Sr. Celso Gomes da Silva Neto, Prefeito de Iracema/CE, além de outros supostos envolvidos, a saber […]. 



    Na peça inicial (fls. 011109), o Ministério Público Estadual narra que, a partir de representação anônima direcionada à PROCAP para fins de apurar supostos crimes contra a administração pública ou conexo, procedeu-se com diligências e inspeção no município de Iracema/CE para averiguar lastro minimo probatório de indícios de autoria e materialidade de crimes relatados. 



    No ensejo, a Procuradoria de Crimes Contra a Administração Pública, realizou no período de 13 e 14 de setembro de 2023, inspeção ministerial para verificação da regularidade dos contratos com o posto de combustíveis MARTA LÚCIA MAGALHÃES GOMES, CNPJ n° 72.211.923/0001-01, nome fantasia "Posto Campelo Gomes", de propriedade de Sra. Marta Lúcia Magalhães Gomes, sendo na oportunidade gerido pelo seu esposo, Sr. RONALDO MAIA CAMPELO, primo do Chefe do Executivo do Município de Iracema-CE; com a empresa LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LIDA (CNPJ 42.001.378/0001-50) e empresa TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES (CNJP 18.010.834/000 1-43).



    Assevera que, na inspeção realizada, verificou-se a presença de "vales de combustíveis" emitidos sem anotação de placa ou vinculação do veículo ao Município de lracema/CE, fls. 5457, bem como nenhum controle sobre a quilometragem ou dos veículos abastecidos, fls. 28/31, que os contratos realizados pelo município para aquisições de combustíveis vêm aumentando a cada ano, e que, desde 2019, a empresa foi vencedora das licitações com valores globais que somam o montante de RS 19.344.983,20 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), fls.15/17. 



    […]



    Destaca ainda que durante a inspeção no POSTO CAMPELO GOMES, rea1izada pela PROCAP, constatou-se por meios de informações colhidas com o frentista "Fábio", que o Sr. PRESCILIANO DIONÁCIO DE OLIVEIRA NETO, SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, permanecia o dia inteiro no posto para autorizar o abastecimento dos veículos do município e que o controle era feito por meio de um bloco fornecido pelo posto, entretanto, ele não estava no local e lã não havia espaço adequado para exercício da função. 



    No mais, na mesma ocasião, comprovou-se que a pessoa de MATEUS CAMPELO GOMES, identificado como gerente do posto de gasolina, é filho de Ronaldo Campelo e Marta Lúcia, todos proprietários da empresa "Posto Campelo", o que demonstra indícios que o Prefeito Celso é o beneficiário direto do contrato licitação de fornecimento de combustíveis pelo Posto Campelo, diante da identificação da relação familiar entre os administradores do referido posto e o Prefeito, confirmando-se o liame subjetivo a respeito das operações do posto. 



    Na inspeção ministerial, solicitada a presença de Mateus Campelo no local, quem compareceu para prestar informações pertinentes, apresentando-se como o efetivo gerente do Posto de Combustível, foi o Sr. Ronaldo Campelo, primo do Prefeito Celso. Ao prestar informações, o Sr. Ronaldo reforçou a informação de que o Sr. PRESCILIANO DIONÁCIO DE OLIVEIRA NETO, secretário de transportes, é incumbido de liberar os abastecimentos dos veículos do Ente municipal e que presta seu expediente no "Posto Campelo Gomes" e também por telefone, o que retira a afirmação de que o abastecimento é autorizado de forma presencial do secretário municipal e reforçam indícios que não há controle efetivo dos abastecimentos pelo município. 



    [...]



    In casu, a representação formulada pelo Ministério Público foi judicializada em razão da existência de fortes indícios da prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP), crimes contra a Administração Pública (art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei 201/67), crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do CP), crime de associação criminosa (art. 288 do CP), sem prejuízo da constatação a posteriori de organização criminosa, finalizadas as diligências perquiridas na presente cautelar, crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), entre outros, entendendo o requerente que as medidas aqui requeridas são absolutamente necessárias para o prosseguimento e aprofundamento das investigações. 



    Como delineado anteriormente. as medidas cautelares de busca e apreensão não podem ser os primeiros atos investigativos a se lançar mão, devendo, na realidade, basearem-se em elementos de investigação pretérita, uma vez que revestidas as referidas medidas de excepcionalidade. 



    Assim, o representante do Ministério Público vale-se, para demonstrar as prévias diligências investigativas, bem como o fumus commissi delicti, dos elementos constantes nos PIC 06.2024.00000237-7 e 06.2024.00000345-4, notadamente da notícia-crime, decorrente de representação anônima direcionada à PROCAP para apuração de supostos crimes praticados por agentes públicos de IRACEMA/CE, com possível envolvimento do prefeito. 



    Consta nos autos que, a partir de informações recebidas pelo Ministério Público estadual, foram realizadas diligências no Município de Iracema/CE, em setembro de 2023, resultando na elaboração de um "Relatório de Inspeção" após a execução de um conjunto de investigações.



    Diante disso, o MPCE instaurou, respectivamente em janeiro e fevereiro de 2024, os Procedimentos Investigatórios Criminais 06.2024.00000237-7 e 06.2024.00000345-4, com o objetivo de apurar supostas irregularidades na Prefeitura de Iracema/CE, que envolveriam diretamente o atual Prefeito, ora reclamante (Documentos 6 e 7). 



    Observa-se, contudo, que o Tribunal estadual apenas proferiu decisão nos autos em novembro de 2024 (conforme a data registrada na decisão reclamada – Doc. 22). Antes disso, em julho de 2024, houve apenas um despacho no qual o Desembargador relator, ao “ratificar” os atos realizados pelo Ministério Público, destacou expressamente que:



    Apesar de as pessoas com foro por prerrogativa de função possuírem a prerrogativa de serem processadas perante o Tribunal, não há obrigatoriedade legal que demande prévia autorização do Judiciário para as investigações regulares em desfavor de tais indivíduos, podendo ser submetidas à apreciação do Tribunal apenas quando do oferecimento da denúncia ou quando houver a necessidade de realização de diligência que necessite de autorização judicial (Doc. 21).



    Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o Procedimento Criminal foi iniciado sem a devida autorização judicial para investigações penais originárias no Tribunal de segunda instância, em desacordo com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447, Min. ALEXANDRE DE MORAES, ficou estabelecido que investigações contra autoridades com prerrogativa de foro devem ser submetidas a prévio controle judicial, incluindo autorização para sua instauração.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida na Cautelar Inominada Criminal 0634356-90.2024.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    Comunique-se, com URGÊNCIA, ao Juízo Reclamado, oficiando-o, ainda, para que preste informações. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente